Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-90.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR À COLETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 104. APLICABILIDADE. SUSPENSÃO. NÃO REALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento na existência de coisa julgada formada em ação individual anteriormente ajuizada pela própria parte exequente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na possibilidade de execução individual de sentença coletiva por parte de quem, tendo ajuizado ação individual com idêntico objeto antes da propositura da ação coletiva, obteve decisão de mérito desfavorável.
3. Discute-se, ainda, a aplicação dos efeitos da coisa julgada coletiva e a incidência do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 104 do CDC, a existência de ação coletiva não induz litispendência para a ação individual. Todavia, a coisa julgada, erga omnes ou ultra partes, não alcançará as ações individuais, se não solicitados pelos autores o pedido de suspensão dos processos, no prazo de 30 dias, a contar da ciência do ajuizamento da ação coletiva.
5. O ajuizamento de ação individual anteriormente à ação coletiva, com identidade de objeto, sem a realização do pedido de suspensão da demanda, implica a opção consciente do consumidor pela continuidade de sua pretensão particular, afastando, por consequência, a vinculação automática aos efeitos da sentença coletiva.
6. Quanto aos honorários, a fixação pelo percentual mínimo sobre o valor da causa resultaria em quantia desproporcional. Aplica-se o art. 85, § 8o, do CPC, fixando-se a verba em R$ 1.500,00, considerando a proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “O ajuizamento de ação individual anteriormente à ação coletiva, com identidade de objeto, sem a realização do pedido de suspensão da demanda, implica a opção consciente do consumidor pela continuidade de sua pretensão particular, afastando, por consequência, a vinculação automática aos efeitos da sentença coletiva.”